Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727124-94.2023.8.07.0015 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lívia de Moura Faria Embargado: Nelson Wilians &amp; Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lívia de Moura Faria contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 60986260). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator